Tribunal: TCU
Processo: 019.668/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8778/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em não conhecer da representação e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes no processo. 1. Processo TC- Processo 019.668/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Francisco Sousa dos Santos Neto (8134/OAB-RN), representando A & C Construcoes e Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.